Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-23.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700098-23.2020.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALVARO OLIVEIRA SOUZA EMBARGADO: ALVARO OLIVEIRA SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL opostos pela Defesa de ÁLVARO OLIVEIRA SOUZA contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, sob minha relatoria, deu parcial provimento aos recursos de apelação criminal interpostos pelo ora embargante e pelo Ministério Público (ID 38776824). Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça, para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator